Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012741-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. F. F. - CPF: 094.794.421-40 (AGRAVADO), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), ANGELA MARIA FERREIRA FLOR - CPF: 987.462.511-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (EMBARGANTE), ANGELA MARIA FERREIRA FLOR - CPF: 987.462.511-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012741-04.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

EMBARGADO: N. F. F

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
contra o v. acórdão (Id. 299365399), que à unanimidade, negou provimento do recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

A embargante, alega em suas razões que houve omissão quanto à desproporcionalidade da multa, que, a teor do art. 537, § 1o, do CPC, possui natureza coercitiva e admite revisão de valor quando excessiva, e pleiteia seja revista ou excluída a astreintes, sob pena de transmudação para sanção ressarcitória.

Sustenta-se que o
quantum
de R$ 10.000,00 revela manifesta incompatibilidade com o objeto da demanda e pode ensejar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Também objetiva prequestionar expressamente os incisos I e II do art. 537, § 1o, do CPC, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos (id. 301884379).

O embargado, ofereceu as suas contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos (Id. 301884379).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – INÉPCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO - MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a agravante rebateu os termos da decisão agravada, expondo os motivos para alteração da decisão. Não há falar em preliminar de deserção, vez que a parte agravante efetuou o recolhimento das custas processuais.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe”.

Para tanto, a embargante defende que houve omissão quanto à desproporcionalidade da multa, que, a teor do art. 537, § 1o, do CPC, possui natureza coercitiva e admite revisão de valor quando excessiva, e pleiteia seja revista ou excluída a astreintes, sob pena de transmudação para sanção ressarcitória.

Sustenta que o
quantum
de R$ 10.000,00 revela manifesta incompatibilidade com o objeto da demanda e pode ensejar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

No exame detido da questão, verifico que inexiste qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, requisitos legais para o acolhimento dos embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria relativa ao valor da multa e sua adequação foi devidamente enfrentada.

A embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da questão, o que configura emprego indevido dos embargos como instrumento de reanálise do julgado, prática vedada pelos tribunais superiores.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.” (N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025